Tribunal: TJBA
Processo: 8006139-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006139-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANDERLEI SANTOS RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
JACKSON DA SILVA WAGNER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes nos autos da ação ordinária ajuizada contra instituição bancária.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se os agravantes comprovaram, nos autos, a alegada condição de hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3.
A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, conforme o art. 5.º, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 99, § 2.º, do CPC.

4.
A mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios suficientes, não é apta a afastar a exigência legal, sobretudo quando confrontada com provas de renda mensal elevada ou ausência de documentos atualizados de todos os autores.

5. Os Agravantes limitaram-se a apresentar a Declaração de Imposto de Renda em nome de
apenas um dos agravantes
, referente ao ano de 2022, a qual aponta uma renda mensal superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais). Embora essa documentação, por si só, já sugira a inexistência de hipossuficiência financeira, ela se revela insuficiente para comprovar de forma clara e precisa os rendimentos mensais efetivos dos Agravantes, uma vez que não foram anexados dados atualizados nem qualquer informação referente à coautora.

6.
Ainda que os Agravantes sustentem a existência de custos elevados decorrentes da atividade rural, não há nos autos qualquer detalhamento ou demonstração documental que permita aferir, de forma objetiva, como tais despesas comprometem sua capacidade de suportar as custas judiciais.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita exige prova inequívoca da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5.º, LXXIV, da CF/1988. 2. A mera declaração desacompanhada de elementos concretos não basta quando há nos autos indicativos de capacidade contributiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI 8023791-80.2019.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 19.02.2020; TJ-BA, AGV 8011757-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, pub. 25.05.2021; TJ-BA, AGV 8031811-26.2020.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, pub. 21.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8006139-40.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante,
VANDERLEI SANTOS RODRIGUES e GLAUCIA SOUZA DE MOURA
,
e como Agravad
o
,
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento

ao agravo, nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22